Tribunal: TJMT
Processo: 1021706-07.2021.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1021706-07.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SANDHAS CONSTRUTORA E TECNOLOGIA LTDA - ME - CNPJ: 09.285.020/0001-20 (RECORRENTE), VINICIUS DE ALMEIDA E SILVA - CPF: 046.361.761-46 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1696-13 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1021706-07.2021.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1021706-07.2021.8.11.0001

Recorrente:
Banco Bradesco S/A.

Recorrida:
Sandhas Construtora e Tecnologia Ltda. - ME

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
- DESCUMPRIMENTO
CARACTERIZADO
-
BAIXA DE GRAVAME
–
DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
- NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN - MULTA ASTREINTES FIXADA EM OBEDIÊNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PORPORCIONALIDADE -
SENTENÇA MANTIDA
-
RECURSO

CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Registre-se que a recorrida não conseguiu transferir o veículo para o seu nome por um período de tempo desarrazoado, tendo que se valer de ação judicial, justamente porque o banco recorrente não procedeu à baixa do gravame. A imposição de multa à
instituição financeira
em caso de descumprimento da ordem judicial, é plenamente possível, pois visa a garantir o efetivo cumprimento da obrigação. No que tange ao valor estabelecido, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tem-se que como razoável o valor arbitrado em sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1021706-07.2021.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1021706-07.2021.8.11.0001

Recorrente:
Banco Bradesco S/A.

Recorrida:
Sandhas Construtora e Tecnologia Ltda. - ME

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Banco Bradesco S/A.

Ação:
de Obrigação de Fazer com Reparação por Danos Morais.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Origem:
3º Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença – Fase Execução
(Id.
197368171
)
:
julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pelo banco recorrente.

Recurso Cível Inominado
(Id.
197368175

): requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os Embargos à Execução, a fim de que seja reconhecida a inexequibilidade da multa estabelecida, sob alegação de falta de intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer, e subsidiariamente pleiteia a redução da multa aplicada para a totalidade de R$ 1.000,00 (mil reais).

Contrarrazões
(Id.
197368183
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto e manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1021706-07.2021.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º 1021706-07.2021.8.11.0001

Recorrente:
Banco Bradesco S/A.

Recorrida:
Sandhas Construtora e Tecnologia Ltda. - ME

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso
(Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT)
, os integro a este voto.

Trata-se de Embargos à Execução interposto pelo executado, ora recorrente, alegando a inexequibilidade da multa astreintes estabelecida, ao argumento de que
não houve a prévia intimação pessoal do banco recorrente para cumprimento da obrigação de fazer.

Da análise detida dos autos,
verifica-se que houve condenação do recorrente para proceder a baixa no gravame do veículo Renault Clio, cor preto, placa OBN2484, Renavam 534268773, Chassi 8A1CB8205EL611309, FLEX, ano fabricação 2013 / modelo 2014, referente ao contrato n. 007143300, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa fixa no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), além de danos materiais.

Por conseguinte, diante do não cumprimento da obrigação, foi determinada a expedição de ofício ao órgão de trânsito, em 27/03/23, com o reconhecimento da multa fixada na sentença pelo descumprimento da obrigação.

Assim, constata-se que embora o banco recorrente tenha informado nos autos que teria cumprido com a obrigação determinada, em 09/02/23, o ofício do órgão de trânsito, comprova, que somente em 01/06/23, houve o efetivo cumprimento da obrigação pleiteada, após a determinação judicial devida à inércia do banco.

Ademais, in casu, observa-se que o banco recorrente, além de não ter cumprido voluntariamente a obrigação no prazo fixado, o recorrente deixou de peticionar tempestivamente o alegado cumprimento, sendo aportado aos autos mais de dois meses depois, necessitando que o juízo de origem expedisse ofício para baixa do gravame ao órgão de trânsito responsável, logo não há que se falar em
falta de intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação de fazer.

Por fim, consigne-se que a intimação para cumprir a sentença se dá na pessoa do advogado da parte, conforme disposto no art. 513, §2º, inciso I, do CPC, de modo que a intimação do recorrente foi devidamente cumprida, razão pela qual a manutenção da
sentença de origem julgando
improcedente os Embargo à execução é medida que se impõe.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO

DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA –
CONDENAÇÃO EM ASTREINTES – INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – DESNECESSIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA MULTA FIXADA - DECISÃO MANTIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO. I - O contexto dos autos não demonstra qualquer irregularidade na intimação do devedor, ora agravante, que inequivocadamente teve ciência da decisão que impôs a obrigação de fazer, tanto que interpôs recurso de agravo de instrumento em face dela. II - Aliás, com a entrada em vigor do atual Código de Processo Civil, está superado o entendimento consolidado por meio da Súmula 410 do STJ, já que o legislador entendeu ser dispensável a intimação pessoal do devedor para que haja a cobrança da multa por descumprimento de ordem judicial. III - Não há que se falar em exorbitância da multa fixada, mormente levando em consideração que até a presente data a decisão ainda não foi cumprida. (TJ-MT - AI: 10156136520208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2020).”

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024